Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005653-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON RICARDO LIMA CHAVES - CPF: 010.825.461-51 (ADVOGADO), NADIR NESQUE - CPF: 583.473.211-91 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara de Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), MARLON RICARDO LIMA CHAVES - CPF: 010.825.461-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIZANTE PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE SCHUSTHER (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRAUNA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NADIR NESQUE
IMPETRANTE: MARLON RICARDO LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SUSPENSÃO DO ART. 366 DO CPP - LIMITAÇÃO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme entendimento majoritário, consolidado na súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em atenção à interpretação restritiva no Processo Penal, há que ser reconhecido termo para a suspensão do feito, com base no prazo prescricional relativo à pena máxima cominada à infração (artigo 109 do CP).

Na hipótese, considerando que a pena máxima para o delito de Estelionato é de 5 anos, a prescrição poderia ficar suspensa por até 12 anos (art. 109, III, CP). Porém, possuindo a paciente mais de 70 anos esse prazo é reduzido à metade.

Assim, constatando-se que a paciente possui mais de 70 anos, deve ser computado o período de suspensão da prescrição por seis anos, de modo que a soma dos períodos em que ocorreu a fluição da prescrição até a presente data somam quase 12 anos, lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso III, e 115, ambos do Código Penal.

Ordem concedida
de ofício
para reconhecer a extinção da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005653-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: NADIR NESQUE
IMPETRANTE: MARLON RICARDO LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marlon Ricardo Lima Chaves em favor de
NADIR NESQUE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra o impetrante que a paciente está submetida à ação penal na origem pela prática do crime de estelionato, por fato supostamente praticado em 1998, cuja denúncia foi oferecida em 2003.

Em 2007, após a paciente não ser encontrada para ser pessoalmente citada, foi decretada a sua prisão preventiva, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Aduz, no entanto, que até o ano de 2014 a paciente sempre residiu na cidade de Aquidauana/MS e após essa data fixou residência na Bélgica, mas nunca se privou de retornar ao Brasil para visitar filhos e netos.

Assim, aduz que a paciente nunca esteve foragida, mas apenas não foi encontrada, de modo que a sua liberdade não representa qualquer risco processual, notadamente neste instante com a constituição de advogado e informação de endereço.

Sustenta-se, ainda, que a prisão preventiva teria sido decretada de
ofício
e os corréus foram beneficiados com a suspensão condicional do processo, o que certamente também se aplicará à paciente.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, ante a inexistência de motivos para sua segregação.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (id 122764987).

O impetrante postulou a reconsideração, reiterando que a manutenção da prisão preventiva consubstancia em manifesta ilegalidade (id 122894473).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi deferida, para “
de ofício
, declarar a extinção da punibilidade da paciente
Nadir Nesque
pela prescrição, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura
” (id. 122993459).

As informações de praxe foram prestadas, noticiando que o alvará de soltura foi expedido em favor da paciente. (id. 124404897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 126003678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NADIR NESQUE
IMPETRANTE: MARLON RICARDO LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar da paciente, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) A pretensão punitiva do Estado está fulminada pela prescrição em abstrato, revelando-se ilegal a manutenção da prisão preventiva. A matéria é de ordem pública e merece ser desde logo examinada.

Imputa-se à paciente a prática, em tese, do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), cuja pena máxima é 5 anos de reclusão. O fato teria ocorrido em 1998, com o recebimento da denúncia em 31.3.2004. Não sendo possível a citação da paciente, em 15.3.2007 foi decretada a sua prisão preventiva, bem como suspenso o processo e o prazo prescricional.

Embora não haja norma expressa no Código de Processo Penal, a jurisprudência se firmou no sentido de que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada” (Súmula 415 STJ).

Logo, considerando a pena máxima de 5 anos, a prescrição poderia ficar suspensa por até 12 anos (art. 109, III, CP). Porém, possuindo a paciente mais de 70 anos (nascida em 23.4.1946), esse prazo é reduzido à metade (art. 115 CP), conforme vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ACUSADO CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO PELO PREVISTO NO ART. 109 DO CP, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO DENUNCIADO. SÚMULA N. 415/STJ. MENORIDADE. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante orientação pacificada nesta Corte, o período máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, não pode ultrapassar aquele previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a infração penal apurada. Aplicação do enunciado n. 415 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

2. Constatado que o paciente tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato delituoso, aplica-se o redutor do prazo prescricional previsto no artigo 115 do Código Penal, inclusive para a fixação do período máximo de suspensão do processo.

3. Lapso prescricional referente ao delito denunciado preenchido.

4. Ordem concedida para, com fundamento nos arts. 107, IV c/c 109, V, declarar a extinção da punibilidade do paciente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.” (HC 157.212/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 01/02/2011)

No mesmo sentido é a decisão monocrática no HC n. 630979, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, proferida em 22.6.2021.

Portanto, constatando-se que a paciente possui mais de 70 anos, deve ser computado o período de suspensão da prescrição por seis anos (15.3.2007 até 14.3.2013), de modo que a soma dos períodos em que ocorreu a fluição da prescrição (31.3.2004 até 14.3.2007 e 15.3.2013 até a presente data) somam quase 12 anos, lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Consequentemente, fulminada a pretensão da pretensão punitiva em abstrato, revela-se manifestamente ilegal a manutenção da prisão preventiva imposta à paciente.

Por estas razões, acolho o pedido de reconsideração, para, de ofício, declarar a extinção da punibilidade da paciente Nadir Nesque pela prescrição, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver de permanecer presa. (...)”

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e de
ofício
,
declarar a extinção da punibilidade da paciente Nadir Nesque pela prescrição, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022